Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-11.2019.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-11.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 51.128.999/0001-90 (APELADO), FABIO TELENT - CPF: 129.087.668-17 (ADVOGADO), MARIA RITA DE ANDRADE FERREIRA CANOVES - CPF: 344.599.848-57 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIAGO DE MOURA - CPF: 283.213.828-43 (ADVOGADO), FERNANDA SUEMI MATUO - CPF: 331.780.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Comercial. Apelação Cível. Relação Comercial. Representação Comercial. Inexistência de Contrato Formal. Prova Insuficiente. Relação de Compra e Venda Caracterizada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória e Rescisória cumulada com Ação Indenizatória ajuizada com o objetivo de reconhecer a existência de contrato de representação comercial entre as partes e pleitear o pagamento das indenizações previstas na Lei n. 4.886/65, bem como reparação por lucros cessantes e danos emergentes.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vínculo jurídico de representação comercial entre as partes, ainda que não formalizado por contrato escrito, e definir se há direito à indenização decorrente da rescisão contratual e de alegados prejuízos materiais.

III.
Razões de Decidir

3. A ausência de contrato escrito e a inexistência de prova inequívoca de habitualidade na intermediação de negócios impedem o reconhecimento de vínculo regido pela Lei n. 4.886/65.

4. As notas fiscais demonstram que a Autora adquiria produtos da Requerida para revenda por conta própria, assumindo os riscos da operação, o que descaracteriza a representação comercial.

5. Os pagamentos esporádicos de comissões não evidenciam relação contratual habitual de intermediação, sendo insuficientes para configurar a representação comercial.

6. A autora confessa dívida com a ré e propõe parcelamento, postura incompatível com o papel de representante comercial, reforçando o caráter mercantil da relação.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de contrato escrito, aliada à falta de provas de habitualidade na intermediação de negócios e de subordinação, revela que a relação estabelecida entre as partes não se enquadra no conceito de representação comercial”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 4.886/65, art. 27, alínea “j”; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001712-11.2019.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Amigo da Terra Insumos Agropecuários Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da Ação Declaratória e Rescisória c/c Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência de Obrigação de Fazer e Suspensão de Protesto movida em face da empresa
Nutriplant Indústria e Comércio S/A
.

O Juiz
a quo
concluiu serem improcedentes os pedidos formulados nas iniciais e compeliu a Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que havia relação de representação comercial tácita entre as partes desde outubro de 2016, promovendo a venda dos produtos da Requerida.

Afirma que houve diversos descumprimentos contratuais por parte da Nutriplant, tais como fornecimento de produtos defeituosos (como o “Green Cash 70”), ausência de suporte técnico adequado, vendas diretas a clientes da Apelante sem pagamento de comissão, e promessa não cumprida de substituição de produtos em estoque.

Assevera, ainda, que houve pactuação para troca de mercadorias e para o pagamento de valores em aberto, sem que a Apelada tivesse cumprido integralmente sua parte, o que teria justificado a denúncia do contrato e ensejado os pedidos de indenização.

Sob tais argumentos, requer a condenação da Apelada ao pagamento de aviso prévio correspondente a um terço das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão contratual, da indenização prevista no artigo 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, equivalente a 1/12 do total recebido durante a vigência contratual, bem como de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, além do valor total de R$ 140.992,72 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Contrarrazões no ID. 270937522.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
Amigo da Terra Insumos Agropecuários Ltda.
ajuizou Ação Declaratória e Rescisória c/c Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência de Obrigação de Fazer e Suspensão de Protesto em face da
Nutriplant Indústria e Comércio S/A
, sob o argumento de que mantinham relação jurídica de representação comercial, ainda que não formalizada por contrato escrito, mas consubstanciada por documentos, e-mails e práticas comerciais reiteradas desde outubro de 2016.

A Autora sustentou em sua inicial que exercia, com exclusividade na região de Campo Novo do Parecis/MT, atividades típicas de representante comercial da Requerida, sendo responsável pela revenda de seus produtos e pelo suporte técnico e logístico à clientela. Contudo, aponta que a Ré descumpriu suas obrigações contratuais ao fornecer produtos defeituosos — em especial o fertilizante Green Cash 70, cujos 1.620 kg permanecem encalhados no estoque desde 2016 —, realizar vendas diretas a seus clientes sem repasse de comissões, deixar de prestar assistência técnica e prometer, sem cumprir, a troca de produtos vencidos ou mal acondicionados.

Diante de tais condutas, a Autora denunciou a relação contratual, requereu seu reconhecimento judicial como contrato de representação comercial e pleiteou a rescisão com pagamento das verbas indenizatórias legais previstas na Lei n. 4.886/65, incluindo: (i) indenização de 1/12 da retribuição auferida no período de 2016 a 2019; (ii) aviso prévio indenizado equivalente a 1/3 das comissões dos três últimos meses; (iii) indenização por lucros cessantes, diante do esvaziamento de sua atividade econômica; (iv) ressarcimento por danos materiais emergentes, sendo R$ 67.246,20 (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

referentes ao produto Green Cash 70 vencido e encalhado desde 2016, e R$ 60.051,36 (sessenta mil, cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) relativos a outros 24 produtos adquiridos compulsoriamente no curso da relação comercial e igualmente paralisados em estoque, sem suporte técnico ou comercial por parte da representada.

Na Contestação, a Nutriplant defendeu a inexistência de relação de representação comercial, alegando que a Autora era mera compradora de seus produtos, revendendo-os em nome próprio e por sua conta e risco. Aduziu que eventuais comissões pagas decorreram de liberalidade em situações excepcionais, e que jamais houve vínculo jurídico regido pela Lei no 4.886/65.

Após regular instrução, com produção de provas documentais e orais, o Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os elementos colacionados não foram suficientes para caracterizar a existência de contrato de representação comercial, mas sim de típica relação de compra e venda entre as partes, motivo pelo qual rejeitou os pedidos de rescisão contratual e de indenização.

Irresignada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência, ou não, de vínculo jurídico de representação comercial entre as partes, ainda que não formalizado por instrumento escrito, com base na atuação comercial desenvolvida pela Apelante no âmbito da revenda de produtos da Apelada.

De plano, observa-se que a Apelante reconhece expressamente que não há contrato escrito, e busca caracterizar a suposta relação de representação com base em um alegado comportamento reiterado das partes e na prática de atos que, em sua visão, evidenciariam um vínculo típico da Lei no 4.886/65.

No entanto, tal construção argumentativa não encontra sustentação na prova dos autos.

As notas fiscais emitidas são todas em nome da própria Apelante, demonstrando de forma inequívoca que esta adquiria os produtos da Nutriplant para revenda, assumindo os riscos e a propriedade dos bens.

Esta estrutura é incompatível com a figura do representante comercial, que atua como mero intermediador de negócios e não adquire os produtos para revenda, limitando-se a agenciar pedidos entre o fornecedor e o consumidor final.

A doutrina nos ensina que a representação comercial exige a habitualidade na intermediação de negócios, a ausência de aquisição de mercadorias para revenda pelo representante e a clara distinção entre a atividade de revenda e a de mediação.

Nos autos, os documentos indicam que a Apelante operava como uma revendedora autônoma, com independência comercial e autonomia para definir suas operações, inclusive com inadimplemento de compras, o que é novamente incompatível com a figura do representante.

A própria Apelante confessou dívida com a Nutriplant e propôs parcelamento do débito, inclusive pagando parte da quantia. Essa postura, somada ao protesto dos títulos, confirma o vínculo de natureza mercantil comum, e não de representação.

No que se refere ao pagamento de comissões, observa-se que houve repasses esporádicos, motivados por situações específicas em que a Apelante indicou compradores, mas não intermediou formalmente os negócios.

A Apelada, por liberalidade, bonificou a Apelante com valores, sem que tais pagamentos tenham adquirido natureza habitual ou contratual.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o pagamento de comissões eventuais não é suficiente para caracterizar vínculo de representação, sendo necessário demonstrar relação continuada de intermediação, o que não se verificou no feito.

A alegação de que a Nutriplant “atravessou” vendas ou quebrou cláusulas de exclusividade também não se sustenta, vez que inexiste qualquer cláusula contratual, ainda que verbal, que assegure exclusividade à Apelante.

Ainda que se admitisse a existência de alguma prática nesse sentido, esta deveria ser comprovada de modo inequívoco, o que não ocorreu.

Além disso, as poucas situações em que a Apelada efetuou vendas diretas a clientes indicados pela Apelante foram objeto de comissão paga, o que demonstra ausência de má-fé ou ruptura de qualquer pacto.

No tocante ao Green Cash 70, os autos demonstram que a Apelante detém em estoque produtos vencidos ou com problemas de aceitação comercial, cuja troca foi cogitada, mas jamais formalizada.

A troca de produtos em situações como essa deve ser objeto de negociação direta entre as partes e não representa, por si só, inadimplemento contratual, ainda mais quando não há comprovação de que a Ré tenha assumido formalmente a obrigação de realizar a substituição.

O
e-mail
da Requerida em que admite equívocos técnicos na orientação do uso do produto demonstra tentativa de resolução amigável, mas não configura reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória, especialmente diante da ausência de prova do nexo de causalidade entre os defeitos e os prejuízos alegados.

Quanto ao protesto de títulos, entendo que não houve qualquer ilegalidade. A Apelante reconhece a existência da dívida e chegou a efetuar pagamentos parciais.

Eventual discordância sobre os encargos financeiros deve ser tratada em sede própria, e não justifica a retirada do protesto, especialmente porque a Apelante não efetuou depósito judicial do valor incontroverso.

O protesto, portanto, revela-se legítimo, em consonância com o direito do credor de proteger seu crédito.

Com efeito, as razões recursais não infirmam os sólidos fundamentos da sentença. O juízo de primeiro grau analisou com acuidade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

A falta de contrato, a confissão de dívida, a inexistência de prova da intermediação habitual e o comportamento da própria Autora demonstram que não houve relação de representação comercial, mas sim relação típica de compra e venda mercantil.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025